Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0726527-35.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO EMBARGADO: THARMES CHIODARELLI CAMBAUVA DOS SANTOS DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação no 0725444-27.2020.8.07.0000. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator